Tribunal: TJPA
Processo: 0802195-60.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802195-60.2020.8.14.0000
PACIENTE: JADSON DE SOUSA ARAUJO

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE VIGIA DE NAZARE - TERMO DE COLARES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGAÇÃO DE
INCOMPATIBILIDADE DO REGIME INICIAL SEMIABERTO COM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL – PACIENTE FORAGIDO –

REGIME SEMIABERTO COMPATÍVEL COM A NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL – EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO SE SOBREPÕEM AOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 08 DESTE TRIBUNAL PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente condenado pelos delitos de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e corrupção de menores a pena de
06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

2.
Alegação de
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, predicados pessoais e ausência de fundamentação

3
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação dos requisitos da garantia da ordem pública e aplicação da lei penal.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

O Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal, para privar o paciente de recorrer em liberdade nos autos nº
0001090-57.2009.814.0063
, o qual resultou na condenação de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que
o mandado de prisão preventiva do paciente ainda não fora cumprido, em razão do mesmo não ter sido localizado, o que faz germinar o requisito da aplicação da lei penal
.

Noutros termos, contata-se que o paciente não está disposto a arcar com a sua responsabilização penal, de forma que, para se assegurar a aplicação da lei penal e o poder punitivo do estado, deve ser mantida sua custódia preventiva devidamente decretada, não sendo qualquer outra medida apta a suprir a mais extrema.

No que tange à alegada incompatibilidade de decretação de prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, tem-se que em face de do mesmo não se encontrar em local certo e com mandado cumprido, prevalece o art. 312 do CPP, no sentido de se fazer assegurar a aplicação da lei penal.

5.
Aplicação do princípio da confiança no juiz da causa, que está em melhor condição de avaliar se a segregação cautelar do paciente se revela necessária.

6.
Condições pessoais favoráveis do paciente que não se sobrepõem aos requisitos do art. 312 nos termos da Súmula nº 08 deste Tribunal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.
UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, à unanimidade de votos,
em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Habeas Corpus
Preventivo com pedido de liminar.

Paciente: Jadson de Souza Araújo.

Impetrante: Ewerton Freitas Trindade

Impetrado: Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procurador de Justiça: Francisco Barbosa de Oliveira.

Processo nº:
0802195-60.2020.8.14.0000.

RELATÓRIO

Ewerton Freitas Trindade
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de
Jadson de Souza Araújo
,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vigia/PA
.

Aduz o impetrante que

O paciente fora condenado pela suposta prática do crime previsto no artigo 157, par.2º,

inc. I e II do CP c/c art. 244-B da Lei 8069/9029, sendo-lhe imposta uma pena de 06 anos e 04 meses de

reclusão tendo sido estabelecido o regime semiaberto para o cumprimento da mesma, sobrevindo, ainda, a

condenação em 13 dias-multa, no valor de 1/30 avos cada, pelo salário mínimo vigente à época dos fatos.

Afirma que
a Autoridade Coatora não se manifestou sobre o direito de recorrer em

liberdade, tão somente decretando a prisão preventiva do paciente com base na gravidade do crime aliado a

não localização do réu no Município, evidenciando o suposto risco a aplicação da lei penal, sem qualquer

fundamentação idônea, conforme se vê na denúncia em anexo.

Diante disso, a sentença não concedeu ao paciente o direito de recorrer em liberdade,

estando o mesmo na iminência de ser preso tendo em vista a expedição de mandado de prisão pelo Juízo

Coator, mesmo o paciente sendo primário de bons antecedentes, bem como possuindo residência fixa.

Refere que se verifica pelo termo de audiência do dia 03.06.2014, em anexo, que o paciente estava sim comparecendo em todos os atos do processo, tendo endereço fixo na cidade de vigia, conforme comprovante de residência em anexo, portanto, não se justifica a decretação da revelia alegada na sentença.

Alega, em resumo, incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, predicados pessoais e ausência de fundamentação.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para que seja expedido contramandado de prisão. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem
.

A medida liminar foi por mim indeferida em 11/03/2020 (Id. nº
2847153
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo
a quo
, em 11/03/2020, consoante Id nº
2852632,
prestou as necessárias informações.

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria em 16/03/2020 (Id. nº 2873853) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO:

Suscita o impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto,
incompatibilidade do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva, predicados pessoais e ausência de fundamentação, no sentido de ver expedido contramandado de prisão.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal no indeferimento do direito de recorrer em liberdade do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do

querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferi
da pelo Juízo a quando da prolação de sentença condenatória e colacionado seu dispositivo nos presentes autos a quando das informações prestadas no Id. nº 2852632 (
Considerando a gravidade concreta do delito perpetrado, aliado à não localização dos réus neste município, entendo que há evidente risco à aplicação da lei. Deste modo, restando cabalmente demonstrada a autoria e materialidade do delito, preenchidos os pressupostos legais, decreto a prisão preventiva de MARCELO SILVA DE MORAIS, JADSON DE SOUSA ARAÚJO e JOSÉ NAZARENO SANTOS PONTES,
devendo, no entanto, ser encaminhado(s) ao estabelecimento prisional adequado ao regime inicial de cumprimento de pena, a saber, o semiaberto (Ver STJ - RHC: 42280 DF 2013/0369653-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 28/04/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/05/2015). Efetuada a prisão dos réus antes do trânsito em julgado da sentença, expeça-se, de imediato, as guias de Execução Provisória das reprimendas acima impostas. Serve esta decisão como mandado de prisão preventiv
a
)
, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da aplicação da lei penal, para privar o paciente de recorrer em liberdade nos autos nº
0001090-57.2009.814.0063
, o qual resultou na condenação de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que
o mandado de prisão preventiva do paciente ainda não fora cumprido, em razão do mesmo não ter sido localizado, o que faz germinar o requisito da aplicação da lei penal
.

Noutros termos, contata-se que o paciente não está disposto a arcar com a sua responsabilização penal, de forma que, para se assegurar a aplicação da lei penal e o poder punitivo do estado, deve ser mantida sua custódia preventiva devidamente decretada, não sendo qualquer outra medida apta a suprir a mais extrema.

No que tange à alegada incompatibilidade de decretação de prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, tem-se que em face de do mesmo não se encontrar em local certo e com mandado cumprido, prevalece o art. 312 do CPP, no sentido de se fazer assegurar a aplicação da lei penal.

Sobre a questão em si:

EMENTA: HABEAS CORPUS - ROUBO MAJORADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO FUNDAMENTADA - APLICAÇÃO DA LEI PENAL. A Prisão Preventiva, para a aplicação da lei penal, justifica-se pelo fato de o Paciente estar foragido desde o início da instrução criminal, inviabilizando o regular andamento processual e eventual execução penal, o que denota a insuficiência das Medidas Cautelares Diversas da Prisão.

(TJ-MG - HC: 10000190821959000 MG, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 28/07/0019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Sobre a matéria, trago a conhecimento julgado desta Egrégia Seção:

HABEAS CORPUS - LATROCÍNIO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISUM MINIMAMENTE MOTIVADO - PRISÃO QUE DEVE SER MANTIDA PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - MODUS OPERANDI QUE RECOMENDA A PERMANÊNCIA DO PACIENTE NO CÁRCERE - JUÍZO A QUO QUE JUSTIFICOU A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES - PERICULOSIDADE CONCRETA -
CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA
- QUALIDADES PESSOAIS - IRRELEVANTES - SÚMULA N.° 08 DO TJPA - ORDEM DENEGADA.

I. A decisão que decretou a prisão preventiva (fl. 60), encontra-se minimamente fundamentada na aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública. Com efeito, o coacto usando de agressões físicas e instrumento contundente, provocando-lhe traumatismo crânio encefálico, ceifando a vida da vítima e subtraindo seus objetos pessoais; II. Observa-se que a autoridade coatora, vem, reiteradamente, mantendo a custódia cautelar do paciente, que é contumaz na prática de agressões físicas em desfavor de transeuntes que circulam pelo local em ocorreu o crime, indeferindo 02 (dois) pedidos da defesa que objetivavam a devolução do direito ambulatorial do coacto. Em ambos, (fl.75/76 e 78/79), foi corroborado que a permanência do paciente no cárcere é necessária, seja em razão da presença de indícios suficientes de autoria do crime de latrocínio, seja pelo modus operandi empregado no delito e ainda pela periculosidade que representa se for solto, não sendo suficientes, inclusive, a aplicação de medidas cautelares diversas da custódia;

III. Deve-se, prestar reverência ao Princípio da Confiança no Juiz da Causa, já que o Magistrado encontra-se mais próximo das partes, e, portanto, tem melhores condições de valorar a subsistência dos motivos que determinaram a constrição cautelar do paciente
;

IV. Às qualidades pessoais são irrelevantes ante ao disposto no Enunciado Sumular n.º 08 do TJ/PA; V. Ordem denegada.

(2016.03975856-97, 165.360, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 2016-09-26, Publicado em 2016-09-30)

Por derradeiro, cumpre destacar o teor da Súmula nº 08 deste Tribunal, a qual estabelece que
“as qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”,
logo, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são aptas a elidir o requisito da aplicação da lei penal na vertente.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO
e
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Desembargador

Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 28/05/2020